Tribunal: TJDFT
Processo: 0743348-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. METODOLOGIA ADEQUADA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravante, apesar de ter adimplido parcelas da dívida alimentar, o fez muitas vezes a destempo, ocasionando tumulto no processo e impedindo até mesmo uma solução célere à demanda.
2. Os cálculos apresentados em 25/6/2024 pela Contadoria Judicial foram reputados corretos pelo d. Juízo a quo, com saldo a ser pago no importe de R$14.153,81 (quatorze mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) em favor dos Agravados.
3. É relevante destacar que a execução foi ajuizada em 2017 e o Executado passou a fazer depósitos esporádicos e fora da data certa, sempre compelido à pena de prisão civil, decretada por 5 (cincos) vezes ao longo do curso processual.
4. À míngua de demonstração pelo devedor de que não possui meios para honrar o débito vencido, mostra-se justificado o decreto de prisão civil, diante da escusa voluntária de cumprir a obrigação alimentícia pretérita, nos termos do art. 5o, LXVII, da CR/88.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.